Tribunal: TJDFT
Processo: 0749235-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0749235-69.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JADSON ARAUJO OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A apelação é de sentença de Juiz do Juizado Especial Criminal de Brasília - DF, por crime de menor potencial ofensivo – art. 310 da Lei n. 9.503/1997 - confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. A competência para julgamento é da Turma Recursal (L. 9.099/95, arts. 61 e 82, e RITRJEDF, art. 11, “b”). Cancele-se a distribuição e redistribua-se a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES